Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706610-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AILTON SALES DOS SANTOS, AGUINA DO NASCIMENTO, ALEKSANDRO SILVA ALVES, ALEXANDRE VIEIRA DA ROCHA, ALINE CRISTINA LOPES LOURENCO, ALINE GOMES DE SOUZA OLIVEIRA, ANA CARLA FRANCISCA DA CONCEICAO, BIANCA DE SOUZA OLIVEIRA, ANGELA PAULA MOTA LOPES, CARLOS ROGERIO RICARDO SOUSA, CARLOS ALBERTO DIAS ROBERTO, CELIA MARIA DE PAIVA BORGES, CLECILENE SIQUEIRA LISBOA DE LIMA, CLEUZA ADRIANA DA SILVA, DANDARA FERREIRA ARAGAO PRADO, EDJANE SANTIAGO DA SILVA RAMALHO, ELIANE VAZ DA SILVA, ESTEVAO DOS REIS CALIXTO, EVANILDA FERREIRA DE MOURA BARBOSA, FERNANDA BEZERRA PIRES DE MELO, GABY FLORENCA DE CAMARGO, GILSIMAR MIRANDA DA SILVA, GISELLY BATISTA DIAS GUIMARAES, IARA ERNESTO BARBOSA, JEAN FERNANDO DA SILVA, JOSE TOME DE SOUSA FILHO, JULIA MARIA BORGES HENAUTH, LECIA DE OLIVEIRA MACHADO, LEONARDO GONCALVES DA SILVA, LUANA NEVES DE OLIVEIRA, MARA LUANA MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DA SILVA AMARAL, MARIA CELIA QUEIROZ, MARIA DE FATIMA DA CUNHA ANGELIM, MARIA DE LOURDES DOURADO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIEGA, MARIA MADALENA ASSUNCAO MENEZES, MARINEIDE SILVA AZEVEDO, MAYRA VANESSA ANDRADE DA CUNHA, MICHELLE BARBOSA NUNES GONCALVES, RENATA FIGUEREDO PACHECO, RIVANIA MARIA GOMES SALES, ROGERIO CARVALHO, ROMUALDO ALVES MATOS, ROSINEIDE CONCEICAO SANTOS, SORAYA PINHEIRO DE MORAIS, SUELENE FE DE PAULA, THALLITA MARTINS DOS SANTOS, VIVIANE BATISTA DA SILVA, VIVIANE DE ALCANTARA RICARDO, WALCOBACIO SANTOS DA SILVA, BIBIANA ABREU DE MORAES, JEDSON NELIO DA ROCHA BARROS, JUCIELDA PEREIRA DA SILVA, LUCIVANIA RODRIGUES VERAS DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES, MARIA DUCILENE CONCEICAO CAVALCANTE, NATALIA GOMES DE LIMA, PAULO VINICIUS PEREIRA DE LIMA, ROSANE CRISTINA DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, VICENTE MARQUES DE SOUSA JUNIOR, FERNANDO PEREIRA DA COSTA SANTANA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AILTON SALES DOS SANTOS E OUTROS, em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX, consistente na existência de irregularidades no curso da realização do processo seletivo para contratação de professores substitutos da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Afirmam, em suma, que não foram disponibilizados sacos plásticos para guarda de equipamentos eletrônicos a todos os candidatos; que não havia fiscais suficientes para acompanhamento; que os recursos interpostos em face do gabarito provisório divulgado não foram apreciados; que houve substancial modificação do gabarito definitivo; que foi violado o princípio da isonomia; que o concurso público deve ser anulado. Requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite do concurso público, bem como a renovação dos contratos de professores temporários que estavam vigentes. No mérito, pleiteiam a declaração de nulidade do processo seletivo. Distribuído o mandado de segurança no primeiro grau de jurisdição, determinou-se aos impetrantes que apresentassem emenda à petição inicial, com a indicação correta da autoridade coatora (ID 33189578). Em resposta, os impetrantes indicaram como autoridades coatoras o Presidente do Instituto Quadrix e o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 33189586). Na decisão de ID 33189592, reconheceu-se a incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o mandado de segurança. Recebidos os autos no segundo grau de jurisdição, os impetrantes foram intimados para esclarecer que em consistia o ato coator praticado pelo Secretário de Estado (ID 33213439). Em resposta, os impetrantes juntaram a petição de ID 33748878. Brevemente relatados, Decido. A indicação adequada da autoridade coatora é imprescindível à verificação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o mandado de segurança. Dispõe o artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 que se considera autoridade coatora aquela tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, o impetrante imputa ao Secretário de Estado de Educação a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de ato pela pessoa do Secretário. A discussão sobre as irregularidades na elaboração de questões e correção de gabarito não é atribuível à autoridade prevista no artigo 21, II, do RITJDFT. A simples circunstância do Secretário dispor, na forma declarada pelos impetrantes, da prerrogativa de anular o concurso público não resulta no reconhecimento de que praticou atos ilegais ou mesmo que se omite na análise. Em recente decisão, que analisou a mesma matéria (supostamente irregularidade na condução do processo seletivo para contratação de professores temporários), salientou-se que: É que, em suma, em sede de concurso público, delegada sua realização a entidade contratada pela administração, a autoridade administrativa, conquanto representante do órgão contratante, já não participa dos atos de execução do procedimento, tornando inviável que seja reputada protagonista de atos praticados no transcurso do concurso. Destarte, ausente ato concreto materializado pela Secretária de Estado, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandamus. (MS 07029215020228070000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Teófilo Caetano, decisão proferida em 18/2/2022). Ante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, subsistindo como autoridade coatora o Diretor do Instituto Quadrix (na forma deduzida na emenda à petição inicial de ID 33189586). Em consequência, é incompetente esta Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança. Redistribuam-se os autos a uma das Varas Cíveis de Brasília, a quem competirá a análise da legitimidade da indicada autoridade coatora. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora